Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-49.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006232-49.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELAINE CARDOZO CEBALHO - CPF: 015.590.201-64 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público há direito subjetivo à nomeação, quando preteridos na ordem de nomeação, hipótese comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou ao Estado recorrente a imediata nomeação da recorrida ao cargo para o qual se sagrou classificada pelo CERTAME do EDITAL n. 01/2017 – de 03 de julho de 2017, a saber, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, no Município de Lambari D Oeste-MT.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a parte recorrida goza apenas de expectativa do direito à nomeação em face de sua classificação fora do limite de vagas oferecidas.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a parte recorrida goza apenas de expectativa do direito à nomeação em face de sua classificação fora do limite de vagas oferecidas.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, classificada em segundo lugar no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas, para a cidade de Lambari D’Oeste/MT. Sendo que a candidata que alcançou a primeira colocação no aludido certame, foi nomeada e, seguidamente, transferida para o Município de Cáceres/MT.

Em substituição à primeira classificada, o Estado recorrente realizou a contratação temporária de terceira pessoa, não convocando a recorrida, mesmo ainda em vigor o prazo de validade concursa.

É, pois, dentro desse contexto fático-jurídico e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário sentenciante, penso, que a mera contratação temporária de servidores, para suprir a necessidade do serviço público exercido pela primeira colocada, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação da parte recorrida, em razão da ausência de prova de burla à ordem classificatória do concurso.

Assim é, pois, da jurisprudência caseira:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO EM CERTAME QUE PREVIU NO EDITAL APENAS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1- O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

2- Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital, ou para cadastro de reserva não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

3- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4- Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, ou para cadastro de reserva, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

(N.U 1015819-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 13/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NÃO COMPROVADA PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova é encargo dos litigantes, contudo, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito à nomeação em favor de candidata aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, visto que a contratação temporária não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Inviável a imediata nomeação e convocação da Impetrante, quando ainda existirem 30 (trinta) candidatos melhores classificados, que ainda não foram nomeados, visto que sua nomeação ocasionaria a preterição desses candidatos, que não são partes nos autos.

(N.U 1004732-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022